Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700817-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CLELSON AMARILDO DE ARAUJO, DIOGENES FERNANDES NUNES, MARIA EURIPEDES FERNANDES NUNES, HELEANDRO FERNANDES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WALMIR FREITAS DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO, DIÓGENES FERNANDES NUNES, MARIA EURÍPEDES FERNANDES NUNES e HELEANDRO FERNANDES NUNES, consistente em determinar a liberação de crédito penhorado nos referidos autos. Relata que o agravado DIÓGENES FERNANDES NUNES possui referido crédito junto a POLITEC INCORPORADORA S/A, empresa que não compõe a lide de origem e que está sendo demandada pelo agravado nos autos da Ação de Execução n. 0703515-48.2019.8.07.0007, também em tramitação perante o juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Assevera que referida empresa reconheceu como devido, naqueles autos, o valor de R$ 335.961,83 (trezentos e trinta cinco mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), sendo deferido o pedido de penhora do crédito, com bloqueio de ativos financeiros da POLITEC, por meio do BACENJUD, da quantia de R$ 229.347,24 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao valor integral do quantum executado. Acrescenta que, intimados da referida penhora, nem a empresa nem os executados apresentaram qualquer tipo de impugnação, salientando que o ato está em conformidade com o art. 855 do CPC e não há razões para a sua desconstituição. Registra que na decisão agravada o juízo entendeu que a constrição não deveria subsistir pelo fato de ter abarcado “valores correspondentes aos aluguéis mensais, cuja responsabilidade pelo pagamento não recaía sobre a POLITEC”, acrescentando que referida empresa não havia sido intimada da decisão para pagamento espontâneo. Sustenta o desacerto do ato, discorrendo sobre os preceitos legais estabelecidos nos arts. 835 e 855 do CPC. Alega que foram cumpridos todos os requisitos atinentes à intimação das partes do ato de constrição, realizando-se a intimação pessoal da POLITEC, terceira devedora, que não se opôs à penhora sofrida. Destaca que, nos autos do cumprimento de sentença - Processo n. 0703515-48.2019.8.07.0007, em que o ora agravado DIOGÉNES FERNANDES NUNES é credor da POLITEC, foi pedido o abatimento do valor já penhorado nos autos em que o ora agravante demanda contra DIÓGENES, mencionando as petições juntadas aos autos do referido cumprimento de sentença nesse sentido. Defende, assim, que não há razão para a desconstituição da penhora, aduzindo que a decisão agravada foi omissa em relação ao crédito penhorado pertencer ao próprio executado e incorreu em contradição na medida em que a penhora recaiu sobre valor que não tem qualquer relação com o fato de a POLITEC não ser devedora de alugueis mensais, mas, não obstante os embargos de declaração opostos, referidos vícios não foram corrigidos. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, apresentando argumentos pelos quais entende deva ser conferido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se penhorado o crédito informado, possibilitando o levantamento do valor pelo agravante para satisfação de seu crédito. Preparo regular no ID 13686712 e ID 13686713. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Dentro desse quadrante, tenho que se mostram relevantes as questões deduzidas pelo agravante a demonstrar a presença dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão agravada. Senão vejamos. O agravante é credor de CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO, DIÓGENES FERNANDES NUNES, MARIA EURÍPEDES FERNANDES NUNES e HELEANDRO FERNANDES NUNES nos autos da ação de imissão na posse, em que proferida sentença condenando os ora agravados ao pagamento de indenização correspondente ao aluguel do imóvel, no percentual de 1% do valor do imóvel, desde a data da aquisição até a retomada. A contenda tem por objeto o imóvel constituído do apartamento 204 e vagas de garagem do Residencial Olavo Bilac, situado na Rua 21 Sul, Lote 7, Águas Claras, adquirido pelo agravante, WALMIR FREITAS DE ALMEIDA, terceiro de boa-fé, em leilão extrajudicial promovido por POLITEC INCORPORADORA S/A.. Infere-se que o mesmo imóvel foi objeto da Ação Cautelar e Ação Anulatória movida por DIÓGENES FERNANDES NUNES contra a POLITEC – Processo n. 2015.01.1.004385-9 e 2015.07.1.013722-7, respectivamente, visando à suspensão da eficácia da consolidação da propriedade fiduciária em favor da referida empresa, alegando ter adquirido de CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO, em momento anterior, os direitos sobre o bem. Por essa razão, o referido autor foi, juntamente com sua mãe e seu irmão incapaz, incluído no polo passivo da ação movida pelo ora agravante, WALMIR FREITAS DE ALMEIDA em desfavor de CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO. Resta claro, assim, que em momento algum o ora agravante demandou contra a empresa incorporadora, mas tão somente contra os ocupantes do imóvel, consoante esclarece o acórdão de ID 13686719 - Pág. 21/32. Nessa perspectiva, o cumprimento de sentença iniciou-se contra os réus CLELSON AMARILDO DE ARAÚJO, DIÓGENES FERNANDES NUNES, MARIA EURÍPEDES FERNANDES NUNES e HELEANDRO FERNANDES NUNES, por serem esses devedores da quantia referente a 1% do valor do imóvel durante o período em que permaneceram na posse indevida do bem, a contar da data da aquisição por WALMIR FREITAS DE ALMEIDA até a data da sua retomada, o que totaliza o valor de R$ 229.347,24 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), considerando o valor da multa e dos honorários advocatícios do referido procedimento. A seu turno, DIÓGENES FERNANDES NUNES também iniciou cumprimento de sentença em desfavor de POLITEC – Processo n. 0703515-48.2019.8.07.0007, para reaver o saldo a que tem direito após apuração dos valores com o leilão extrajudicial do bem, na forma reconhecida em contestação pela própria empresa na fase de conhecimento – Processo n. 2015.07.1.013722-7. Nesse descortino, verifica-se que a natureza do crédito que WALMIR FREITAS DE ALMEIDA tem em relação a DIÓGENES em nada se confunde com o crédito de DIÓGENES em relação a POLITEC. Ou seja, o fato de a empresa não ter sido condenada a pagar alugueis a WALMIR não obsta seja penhorada a quantia depositada nos autos em que é demandada por DIÓGENES. Insta salientar que o próprio DIÓGENES, devedor deste cumprimento de sentença, concorda que o valor devido a WALMIR seja descontado da quantia da qual é credor, conforme manifestação nos autos do Processo n. 0703515-48.2019.8.07.0007 (ID 13688232 - Pág. 17/18), em que contende com POLITEC. Vislumbro, nesse juízo estreito de delibação, que o juízo agiu em desconformidade com o título objeto do cumprimento de sentença ao exigir que o credor, se quiser, direcione cumprimento de sentença próprio em desfavor da POLITEC, caso tenha interesse na execução da quantia referente ao saldo apurado no leilão extrajudicial, tendo em vista que o credor do referido saldo não é o agravante, mas, sim, DIÓGENES. Extrai-se, portanto, que há probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, com o fito de evitar risco de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, devendo ser mantida a constrição dos valores indicados até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo. Brasília, 23 de janeiro de 2020 20:01:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator